Tribunal: TCU
Processo: 023.432/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7944/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.432/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Milhomem Schmitt (XXX.519.477-XX); Andre Cavedon Ripoll (XXX.558.340-XX); Antonio Claudio Engelke Menezes Teixeira (XXX.099.717-XX); Barbara Nogueira Nunes (XXX.447.427-XX); Christian Mutombo Tshizubu (XXX.638.477-XX); Gabriela Viana Vizzoni (XXX.870.487-XX); Giselle de Carvalho Nascimento Monteiro de Castro (XXX.900.187-XX); Mayara Amario (XXX.341.307-XX); Roberto Albuquerque e Silva (XXX.083.797-XX); Tais Vieira Ribeiro (XXX.062.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.